Tribunal: TJSP
Processo: 2004250-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio de numerário encontrado em conta bancária. Alegação de impenhorabilidade por se cuidar de verba de finalidade alimentar. Ausência de demonstração de que o montante bloqueado tinha essa origem. Desvirtuamento da conta poupança, já que utilizada como se fosse conta corrente, que autorizava a constrição. Recurso improvido.